Tribunal: TJES
Processo: 5002674-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002674-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: JOAO JADER MALAGUTTI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à coisa julgada e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser reformada, sob o argumento de que a afronta aos princípios constitucionais ocorre de forma direta e autônoma, afastando-se da incidência do precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Extraordinário exige o prévio exame de normas infraconstitucionais, quais sejam os artigo 336, 341 e 502, do Código de Processo Civil, sendo, então, a suposta ofensa à Constituição meramente reflexa.

A tese recursal foi objeto de julgamento anterior em consonância com o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que afastou repercussão geral em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de violação à coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando demandar análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, não ensejando repercussão geral, nos termos do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; art. 37, incisos I e II; CPC, arts. 336, 341 e 502.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, ARE 1370967 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

JOÃO JADER MALAGUTTI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12302552), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11465242), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando modificar a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0039146-60.2012.8.08.0024), negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob a alegação de que
“a afronta aos princípios constitucionais mencionados ocorre de maneira direta e autônoma, viabilizando, portanto, o exame da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal.”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

JOÃO JADER MALAGUTTI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10773554), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9136550), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para modificar a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0039146-60.2012.8.08.0024),
“a fim de acolher a impugnação formulada pelo Estado executado e, com isso, revogar a decisão objurgada que determinou a imediata nomeação do agravado e, por meio de efeito translativo, extinguir a fase de cumprimento de sentença da ação ordinária nº 0039146-60.2012.8.08.0024, diante da constatação da inexigibilidade do título executivo judicial que se pauta em coisa julgada manifestamente inconstitucional.”

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORDINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM ORDEM DE NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO, REGULADO PELO EDITAL Nº 002/1993. EXEQUENTE NÃO APROVADO NO CERTAME. PARTICIPOU E FOI APROVADO EM TODAS AS ETAPAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA QUE FOI POSTERIORMENTE REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 476 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREMISSA EQUIVOCADA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO NÃO APROVADO EM CONCURSO É MANIFESTAMENTE NULA. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA, DECISÃO OBJURGADA REVOGADA E FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1) A circunstância de o agravado ter concluído o curso de formação policial e ter recebido o diploma da ACADEPOL, não é suficiente para configurar sua aprovação no certame, na medida em que havia sido eliminado em etapa anterior do concurso e somente pode participar das demais fases por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, de modo que não foi aprovado em todas as etapas do certame, conforme exigido, à época, pelo art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo) e pelo art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 004/1990.

2) Ainda que o agravado tivesse sido empossado no cargo de Investigador de Polícia Civil com base na aludida decisão precária que o permitiu concluir todas as demais etapas do certame, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu o precedente vinculante que impossibilita a aplicação da teoria do fato consumado neste cenário, definido a tese no Tema Repercussão Geral nº 476 que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

3) O título executivo judicial foi formado a partir de premissa fática inexistente, qual seja, que o agravado teria sido aprovado no cargo de Investigador de Polícia Civil no concurso público regulamentado pelo Edital nº 002/1993 e preterido na ordem de classificação com a nomeação de candidato menos bem classificado, o que resultou no reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação.

4) Partindo da premissa que o exequente agravado foi eliminado do certame antes mesmo da publicação do primeiro resultado final, em razão de sua não aprovação após a revogação da tutela provisória concedida em mandado de segurança que o mantinha no certame, a obrigação contida no título executivo judicial de nomeação do recorrido no cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil constitui ato absolutamente nulo, caracterizando a existência da repelida coisa julgada inconstitucional, ante a violação ao princípio do acesso ao cargo público mediante aprovação prévia em concurso, positivado no art. 37, inciso II, da Constituição da República, no art. 32, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e nos arts. 9º, 16 e 25, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, o qual dá concretude a outros postulados da Administração Pública, especialmente o da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade (art. 37, caput, da CF/88).

5) A determinação judicial para que candidato não aprovado em concurso público seja nomeado para cargo de provimento efetivo caracteriza indubitavelmente ato manifestamente inconstitucional (Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal) e nulo, podendo implicar, inclusive, a responsabilização da autoridade nomeante, conforme disposto expressamente no § 2º do art. 37, da Constituição da República, o qual prescreve que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

6) Muito embora a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), a concentração da defesa (arts. 300 e 302 do CPC/1973 e arts. 336 e 341 do CPC/2015), a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC) e os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e da segurança jurídica imponham que a execução observe rigorosamente o título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o direito reconhecido em benefício do exequente, a inobservância da regra da prévia aprovação no concurso público para investidura em cargo torna aquele ato jurídico manifestamente nulo, em decorrência de sua teratológica inconstitucionalidade, impossibilitando a produção de efeitos válidos e, por consectário, a sua exigibilidade.

7) Recurso provido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002674-27.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2024)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 10216636).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 37,
Caput
e incisos I e II, da Constituição Federal
, sob o argumento de inobservância do Acórdão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da segurança jurídica, da eficiência e da acessibilidade aos cargos públicos.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 11230819).

Na espécie, não se mostra possível a recepção recursal quanto ao
artigo 37, Caput, da Constituição Federal
, em que se alega a inobservância ao princípio da eficiência, haja vista que tal questão não foi submetida à análise do Órgão Julgador e
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(STF, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021).

Aplica-se, assim, as
Súmulas nº 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo, respectivamente, que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”
e que
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”
.

Além disso, no tocante ao
artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal
, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando do manejo do presente Recurso Excepcional dissera-se,
verbum ad verbo
(p. 15):

[...]
“O Código de Processo Civil acolheu o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa, conforme disposto no art. 336.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5077889-40.2017.8.13.0024 1.0000.17.052721-2/002, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2024)

Neste mesmo sentido, o artigo 341 do mesmo
Codex
exige que o réu impugne especificamente cada ponto alegado pelo autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não contestados. [...]

No caso em apreço, o Recorrido teve a oportunidade de apresentar todas as alegações que entendesse cabíveis na fase de conhecimento, especialmente na contestação, como determina o artigo 336 do CPC. Em sua defesa, arguiu diversas teses, tais como prescrição, ausência de direito à nomeação, e a ausência de convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo. No entanto, deixou de questionar a aprovação do Recorrente no certame, ponto que agora tenta, de forma extemporânea, introduzir em sede de execução, desrespeitando os limites processuais e a segurança jurídica garantida pela coisa julgada. [...]

Ao permitir a reabertura de uma questão já decidida e consolidada, o E. TJES viola frontalmente a coisa julgada, previsto nos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 502 do CPC, colocando em risco a estabilidade e a segurança jurídica, preceitos fundamentais do ordenamento jurídico. [...]

Assim,
resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 336, 341 e 502, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

A propósito, o Recorrente também interpôs Recurso Especial (id. 10772776), arguindo malferimento às mencionadas normas legais.

Dessa forma, sob esse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, com relação ao
artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal
, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário afirmou que o Recorrente
“havia sido eliminado em etapa anterior do concurso e somente pode participar das demais fases por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, de modo que não foi aprovado em todas as etapas do certame”
.

Nesse contexto, o
Apelo Extremo
não comporta admissibilidade, haja vista que
a alteração da conclusão do Órgão Julgador demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório
, o que encontra óbice na
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

Nesse sentido:

EMENTA
: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
Concurso público
. Mandado de segurança. Prazo decadencial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente.
Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF)
. 1.
Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e
reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.

(
STF,
ARE 1370967 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 37, Caput e incisos I e II, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o próprio Recorrente deixa clara a
necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 336, 341 e 502, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto das razões do
Apelo Extremo
,
in litteris
(id. 10773554):

[...] Neste mesmo sentido, o artigo 341 do mesmo Codex exige que o réu impugne especificamente cada ponto alegado pelo autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não contestados. [...]

No caso em apreço, o Recorrido teve a oportunidade de apresentar todas as alegações que entendesse cabíveis na fase de conhecimento, especialmente na contestação, como determina o artigo 336 do CPC. Em sua defesa, arguiu diversas teses, tais como prescrição, ausência de direito à nomeação, e a ausência de convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo. No entanto, deixou de questionar a aprovação do Recorrente no certame, ponto que agora tenta, de forma extemporânea, introduzir em sede de execução, desrespeitando os limites processuais e a segurança jurídica garantida pela coisa julgada. [...]

Ao permitir a reabertura de uma questão já decidida e consolidada, o E. TJES viola frontalmente a coisa julgada, previsto nos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 502 do CPC, colocando em risco a estabilidade e a segurança jurídica, preceitos fundamentais do ordenamento jurídico. [...]

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à Norma Infraconstitucional, no caso aos artigos 336, 341 e 502, do Código de Processo Civil, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. relator para negar provimento.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.